Tribunal: TJMT
Processo: 1033472-54.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Recurso Inominado de no 1033472-54.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrentes: DIVINO GOMES DA SILVA e BANCO ITAUCARD S/A.
Recorridos: DIVINO GOMES DA SILVA, BANCO ITAUCARD S/A e IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
Data do Julgamento: 30/08/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL - TRANSAÇÕES DESCONHECIDAS NA PLATAFORMA DO SÍTIO ELETRÔNICO MERCADO LIVRE - CANCELAMENTO DAS TRANSAÇÕES - PERMANÊNCIA DAS COBRANÇAS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇAS INDEVIDAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDAS - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1- Cabe aos requeridos comprovarem a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedores de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.
2- Restou comprovada a compra fraudulenta efetuada na plataforma do sítio eletrônico mercado livre, as cobranças realizadas nas faturas do cartão de crédito após o efetivo cancelamento das compras, que resultou na inscrição indevida do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3- Tentativa de solução do litígio na seara administrativa inexitosa.
4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o requerente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6- Comprovada falha na prestação serviço e a evidente ilicitude da manutenção do nome do requerente no rol de devedores, a inexigibilidade das compras efetuadas na plataforma da segunda reclamada e a determinação do estorno das cobranças no cartão de crédito do autor deve ser mantida.
7- Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033472-54.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIVINO GOMES DA SILVA - CPF: 289.068.451-20 (RECORRENTE), LUCAS EDUARDO MACEDO SANTOS - CPF: 060.678.013-02 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022